Tribunal: STJ
Processo: 0045217-86.2012.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560175 - PR
(2024/0030687-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ISMAEL MOLOGNI - ESPÓLIO
ADVOGADA
: CELINA KAZUKO FUJIOKA MOLOGNI - INVENTARIANTE -
PR009393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: TRANSPEREIRA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA
INTERES.
: C.A.P. CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO PEREIRA
ADVOGADA
: HENRIENE CRISTINE BRANDÃO - PR024701
INTERES.
: EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO
: BENEDITO SILVA JUNIOR - PR109947
INTERES.
: WILSON MANDELLI
ADVOGADOS
: RONALDO GOMES NEVES - PR004853
MICHELLE QUEIROZ FABIANO - PR083731
INTERES.
: KAKUNEN KYOSEN
ADVOGADOS
: RONALDO GOMES NEVES - PR004853
MICHELLE QUEIROZ FABIANO - PR083731
INTERES.
: ANTONIO CASEMIRO BELINATI
INTERES.
: EDUARDO ALONSO DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUCIA MARIA BRANDAO
INTERES.
: EDUARDO DUARTE FERREIRA
INTERES.
: MARY MIEKO SOGABE
INTERES.
: JOAO BATISTA DE ALMEIDA
INTERES.
: CARLOS ROBERTO FLAVIO
INTERES.
: DULCINEIA AGUEDA DA SILVA
INTERES.
: VALDIR DEMARTINE DE CASTRO
INTERES.
: LUIZ CARLOS BRANDAO
INTERES.
: L. C. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
INTERES.
: JOAO GOMES DA COSTA
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO PEREIRA
EMENTA
Documento eletrônico VDA54950640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f690fb2-7af0-495c-a7dc-9e6af881959c

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO
CPC/2015.
11 DA LIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NOS
DISPOSITIVOS
INDICADOS.

DOLO

SÚMULA
284/STF.
ESPECÍFICO
E
DANO
EFETIVO
AO
ERÁRIO.
COMPROVADOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA AO
DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 447
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO
TIDO POR VIOLADO.
SOLIDARIEDADE.
SÚMULA 282/STF.
POSSIBILIDADE PRECEDENTE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão recorrido
CPC/2015)
manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões
relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi
prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
3. Configura deficiência na argumentação recursal, a impedir a exata
compreensão da controvérsia, quando o dispositivo de lei indicado não
contém comando normativo capaz de amparar a pretensão deduzida.
Incidência da Súmula 284/STF.
4. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, de que o
falecido recorrente, de forma individualizada, participou ativa e
cientemente do esquema de fraude licitatória em questão, comprovado
por prova testemunhal e documental, assinando repasse de valores ao

erário municipal para a COMURB, com dolo, além do especial fim de

agir de conferir aparência de legalidade aos certames licitatórios
dissimulados e, por conseguinte, causando prejuízo efetivo ao
Documento eletrônico VDA54950640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f690fb2-7af0-495c-a7dc-9e6af881959c

erário, demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o
que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a
Súmula 7/STJ.
5. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
6. A jurisprudência deste STJ sedimentou que a vedação à solidariedade
prevista no artigo 17-C, § 2o, da
é objeto de
Lei 8.429/1992
interpretação restritiva, a qual deve limitar-se aos casos em que, após a
análise das participações dos acusados, seja possível ao magistrado
verificar a medida da responsabilidade de cada um, na hipótese de
ressarcimento. Entretanto, quando não for possível individualizar os
danos se imputa a cada um deles, tornando todos causadores do dano em
sua integralidade, ou quando se constatar participações de mesma
intensidade entre os acusados, será possível a aplicação do instituto da
solidariedade, por força do
e parágrafo único do Código
art. 942, caput
Civil. Precedente.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f690fb2-7af0-495c-a7dc-9e6af881959c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560175 - PR
(2024/0030687-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ISMAEL MOLOGNI - ESPÓLIO
ADVOGADA
: CELINA KAZUKO FUJIOKA MOLOGNI - INVENTARIANTE -
PR009393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: TRANSPEREIRA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA
INTERES.
: C.A.P. CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO PEREIRA
ADVOGADA
: HENRIENE CRISTINE BRANDÃO - PR024701
INTERES.
: EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO
: BENEDITO SILVA JUNIOR - PR109947
INTERES.
: WILSON MANDELLI
ADVOGADOS
: RONALDO GOMES NEVES - PR004853
MICHELLE QUEIROZ FABIANO - PR083731
INTERES.
: KAKUNEN KYOSEN
ADVOGADOS
: RONALDO GOMES NEVES - PR004853
MICHELLE QUEIROZ FABIANO - PR083731
INTERES.
: ANTONIO CASEMIRO BELINATI
INTERES.
: EDUARDO ALONSO DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUCIA MARIA BRANDAO
INTERES.
: EDUARDO DUARTE FERREIRA
INTERES.
: MARY MIEKO SOGABE
INTERES.
: JOAO BATISTA DE ALMEIDA
INTERES.
: CARLOS ROBERTO FLAVIO
INTERES.
: DULCINEIA AGUEDA DA SILVA
INTERES.
: VALDIR DEMARTINE DE CASTRO
INTERES.
: LUIZ CARLOS BRANDAO
INTERES.
: L. C. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
INTERES.
: JOAO GOMES DA COSTA
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO PEREIRA
EMENTA
Documento eletrônico VDA54233486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: 8e625f2d-3450-49d3-b231-af1ba3a3ba69

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO
CPC/2015.
11 DA LIA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NOS
DISPOSITIVOS
INDICADOS.

DOLO

SÚMULA
284/STF.
ESPECÍFICO
E
DANO
EFETIVO
AO
ERÁRIO.
COMPROVADOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA AO
DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 447
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO
TIDO POR VIOLADO.
SOLIDARIEDADE.
SÚMULA 282/STF.
POSSIBILIDADE PRECEDENTE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão recorrido
CPC/2015)
manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões
relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi
prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
3. Configura deficiência na argumentação recursal, a impedir a exata
compreensão da controvérsia, quando o dispositivo de lei indicado não
contém comando normativo capaz de amparar a pretensão deduzida.
Incidência da Súmula 284/STF.
4. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, de que o
falecido recorrente, de forma individualizada, participou ativa e
cientemente do esquema de fraude licitatória em questão, comprovado
por prova testemunhal e documental, assinando repasse de valores ao

erário municipal para a COMURB, com dolo, além do especial fim de

agir de conferir aparência de legalidade aos certames licitatórios
dissimulados e, por conseguinte, causando prejuízo efetivo ao
Documento eletrônico VDA54233486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: 8e625f2d-3450-49d3-b231-af1ba3a3ba69

erário, demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o
que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a
Súmula 7/STJ.
5. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
6. A jurisprudência deste STJ sedimentou que a vedação à solidariedade
prevista no artigo 17-C, § 2o, da
é objeto de
Lei 8.429/1992
interpretação restritiva, a qual deve limitar-se aos casos em que, após a
análise das participações dos acusados, seja possível ao magistrado
verificar a medida da responsabilidade de cada um, na hipótese de
ressarcimento. Entretanto, quando não for possível individualizar os
danos se imputa a cada um deles, tornando todos causadores do dano em
sua integralidade, ou quando se constatar participações de mesma
intensidade entre os acusados, será possível a aplicação do instituto da
solidariedade, por força do
e parágrafo único do Código
art. 942, caput
Civil. Precedente.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por Ismael Mologni - Espólio
contra decisão assim ementada (fl. 9.170):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 11 DA LIA.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO NOS DISPOSITIVOS
INDICADOS.
DOLO ESPECÍFICO E DANO
SÚMULA 284/STF.
EFETIVO
AO
ERÁRIO.
COMPROVADOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA AO
DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 447

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DO
CPC/2015.
DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 282/STF.
SOLIDARIEDADE. POSSIBILIDADE PRECEDENTE. CONHEÇO
DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54233486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: 8e625f2d-3450-49d3-b231-af1ba3a3ba69

O agravante alega violação do artigo 489 do CPC/2015,
bem como inaplicabilidade da solidariedade e das Súmulas
e
7/STJ
282/STF in casu.
Com impugnação.
Petição dos correcorrentes Kakunen Kyosen e Wilson Mandelli
ratificando as razões recursais do agravante (fl. 9.274).
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo regimental
agravo interno não se vislumbram razões para reformar a decisão
agravada.
De início, afasta-se a alegada violação do artigo 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão
CPC/2015)
recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das
questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional
foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
acórdão proferido em sede de embargos de declaração (fl. 8.001-8.041).
Ainda, não é possível conhecer do recurso especial que apresenta
suposta violação do artigo 11, I, da LIA, pois o dispositivo indicado
como malferido não contém comando normativo capaz de sustentar a
tese deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão
Documento eletrônico VDA54233486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: 8e625f2d-3450-49d3-b231-af1ba3a3ba69

recorrido, uma vez que a condenação ocorreu, não com base no
dispositivo indicado, mas com fulcro no artigo 10 da LIA.
Vejamos (fl. 8.241):
Registre-se que colegiado não se ateve a atipicidade do artigo 11,
inciso I, da
com a redação da
Lei no 8.429/92,
Lei no 14.230/21,
vez que o ato doloso praticado enquadrou-se no artigo 10 da LIA,
sendo desnecessária tal apreciação.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na
"É inadmissível o recurso
Súmula 284/STF:
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia".
No que diz respeito dos artigos 1o, §§ 1o a 3o, 10, VIII, IX, XI, XII,
e 17-C, I, da
a Corte de origem, após ampla análise do
Lei 8.429/92,
conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que o falecido
recorrente, então Secretário de Fazenda de Londrina, de forma
individualizada, participou ativa e cientemente do esquema de fraude
licitatória em questão, comprovado por prova testemunhal e
documental, assinando repasse de valores do erário municipal para a
COMURB, com dolo, além do especial fim de agir de conferir aparência
de legalidade aos certames licitatórios dissimulados e, por conseguinte,
causando prejuízo efetivo ao erário.
Vejamos (fl. 8.026-8.027, com grifos nossos):
[...] Em relação ao apelo interposto pelo Espólio de Ismael
Mologni (seq. 1248.1), então Secretário da Fazenda de Londrina,
entendo que este deve ser desprovido.
Com efeito, no dia
o falecido Ismael Mologni,
07/07/1999,
assinou juntamente com o prefeito municipal, a transferência de
R$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais), da conta bancária
do COGEFI (no 105.044-9 do Banestado) para a conta do Tesouro
(no 272-6, do Banestado), conforme documento da seq. 1.7 – p. 2
(seq. 1.8 – p. 4) e extrato bancário da seq. 1.7 – p. 3/4.
E, como anteriormente mencionado, na mesma data, referido
valor foi transferido para a conta no 74.354-8, do FUL – Fundo de
Urbanização de Londrina (agência 039, Banestado), conforme
extrato bancário da seq. 1.7 - p. 5, sendo que foi o FUL que emitiu
os cheques para pagar as empresas supostamente vencedoras dos
Documento eletrônico VDA54233486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: 8e625f2d-3450-49d3-b231-af1ba3a3ba69

certames simulados em questão, ou seja, o repasse de tal valor
destinou-se a pagar os serviços ficticiamente contratados junto às
empresas Gomes & Amâncio e CAP Construção e
Terraplanagem. De igual forma, os valores foram sacados na
mesma data, ou seja, 07/07/1999.
Embora tal ato – autorizar a transferência dos valores – fosse
atribuição pertinente ao exercício do seu cargo, isso não afasta a
prática de ato ímprobo, vez que tinha ciência do ato fraudulento,
conforme depoimento de Eduardo Alonso.
Registre-se que a ciência das fraudes por parte de Ismael
Mologni, na hipótese, resta evidenciada não apenas pelo
depoimento de Eduardo Alonso (prova emprestada apontada
na sentença), mas também pela própria prova documental, da
qual se constata que a transação financeira se deu na mesma
data do saque.
O fato de Ismael Mologni ter sido absolvido em outros feitos,
inclusive pelo magistrado que proferiu a sentença ora recorrida,
em mudança de entendimento, não implica necessariamente na
absolvição na presente demanda.
[...]
Ademais, tratam-se de certames licitatórios distintos, realizados
em períodos diferentes, nos quais não há absoluta
correspondência das provas.
Nesse contexto, a meu ver, restou comprovado o atuar doloso
do falecido Secretário da Fazenda, vez que assinou o repasse
de valores dos cofres municipais para a COMURB (prova
documental) e, embora seja atribuição de seu cargo, não é
crível que não soubesse da destinação ilícita de tais valores,
até mesmo em razão da função por ele exercida, bem como
pelos vários repasses que houve nos mesmos moldes (mês de
maio de 1999, por exemplo, houve o repasse de três milhões de
reais para COMURB).
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DO DOLO E DO DANO
TEMA 897/STF.
ERÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54233486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: 8e625f2d-3450-49d3-b231-af1ba3a3ba69

INCIDÊNCIA.
RESSARCIMENTO.
SÚMULA
7/STJ.
IMPRESCRITIBILIDADE. RELATIVA INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL. PROVIMENTO NEGADO.
1. Ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público
Federal contra servidores públicos por causarem prejuízo ao erário,
falseando informações para manter o status de entidade filantrópica de
sociedade de ensino e, assim, a isenção de contribuições previdenciárias.
2. As questões centrais acerca do cometimento do ato ímprobo doloso,
da individualização da conduta, da prescrição da pretensão e da extinção
da punibilidade do falecido no âmbito penal foram devidamente
enfrentadas, não se extraindo do acórdão defeito de fundamentação.
3. Reconhecimento do dano ao erário e do dolo do réu falecido. O
reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. A pretensão ressarcitória do erário por ato de improbidade
administrativa doloso é imprescritível, consoante pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 897.
5. A extinção da punibilidade na esfera penal não afeta a ação de
improbidade administrativa, devido à independência das instâncias
penal e cível.
6. Agravo a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.160.262/RJ,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
15/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ARTS. 9o, 10 E 11 DA
LIA. APTIDÃO DA INICIAL, ENRIQUECIMENTO, DOLO
ESPECÍFICO E DANO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
7/STJ.
SUPERVENIÊNCIA DA
TIPI CIDADE MANTIDA.
LEI 14.230/2021.
RESSARCIMENTO
DO
DANO.
SOLIDARIEDADE.
MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. ALTERAÇÃO PARA O
MÁXIMO ATUALMENTE PREVISTO. PROVIMENTO PARCIAL.
[...]
4. O ônus da prova foi cumprido pelo autor da ação, evidenciando a
participação do recorrente no esquema de improbidade
administrativa, razão do reconhecimento do elemento subjetivo
doloso a corroborar a tipificação dos arts. 9o, 10 e 11 da Lei de
Improbidade Administrativa (LIA). A revisão dessa conclusão
implicaria reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
[...]
8. Agravo interno a que se dá parcial provimento para reduzir a multa.
Documento eletrônico VDA54233486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: 8e625f2d-3450-49d3-b231-af1ba3a3ba69

(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.485.464/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
10/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
LEI
14.230/2021.
ALTERAÇÕES DA
DOLO ESPECÍFICO COMO
LEI 8.429/1992.
REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A TIPIFICAÇÃO DO
ATO ÍMPROBO. ATOS TIPIFICADOS NO
DA LEI DE
ART. 10
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
NECESSIDADE
DE
EFETIVO E COMPROVADO DANO AO ERÁRIO. TRIBUNAL
DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS,
CONCLUIU
PELA
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
IMPRESCINDÍVEIS PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
REVISÃO.
AGRAVO INTERNO
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
NÃO PROVIDO.
1. A
modificou consideravelmente a Lei de
Lei 14.230/2021
Improbidade Administrativa, sobretudo quanto à presença do elemento
subjetivo do agente para que a conduta seja tipificada como ímproba.
2. A novel legislatura incluiu no caput do
da
a
art. 10
Lei 8.429/1992
efetiva e comprovada perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no
o dessa lei, para que o ato seja constituído como
art. 1
ímprobo.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.036.161/MS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.
Convém ressaltar que a referida fundamentação, acerca da
manutenção aplicação da
ao caso, diante da inviabilidade
Súmula 7/STJ
de reexame dos fatos e provas constantes nos autos, sobretudo em
relação à constatação de dolo específico e dano efetivo ao erário na
origem, revela-se extensível aos correcorrentes Kakunen Kyosen e
Wilson Mandelli, que tiveram seus recursos especiais não conhecidos
pelo mesmo óbice (fls. 9.162-9.168 e 9.181-9.188, respectivamente), os
quais, embora não tenham apresentado o próprio agravo, aderiram as
razões recursais do agravante, por meio da petição PET 01070764/2025
(fl. 9.274).
Documento eletrônico VDA54233486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: 8e625f2d-3450-49d3-b231-af1ba3a3ba69

O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 282/STF.
O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo 105
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas por
Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios
sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a
controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não
há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, a Corte de origem não se manifestou a respeito do artigo
447 § 2o, II,
(e a tese a ele vinculada de impedimento de
CPC/2015
testemunha) indicados no recurso especial, o que denota a falta de
pronunciamento ou prequestionamento sobre a controvérsia suscitada.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na
É inadmissível o recurso
Súmula 282/STF:
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada.
No mais, a jurisprudência deste STJ sedimentou que a vedação à
solidariedade prevista no artigo 17-C, § 2o, da
é objeto
Lei 8.429/1992
de interpretação restritiva, a qual deve limitar-se aos casos em que, após
a análise das participações dos acusados, seja possível ao magistrado
verificar a medida da responsabilidade de cada um, na hipótese de
ressarcimento. Entretanto, quando não for possível individualizar os
danos se imputa a cada um deles, tornando todos causadores do dano em
sua integralidade, ou quando se constatar participações de mesma
intensidade entre os acusados, será possível a aplicação do instituto da
solidariedade, por força do
e parágrafo único do Código
art. 942, caput
Civil.
À proposito, vide:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ARTS. 9o, 10 E 11 DA
Documento eletrônico VDA54233486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: 8e625f2d-3450-49d3-b231-af1ba3a3ba69

LIA. APTIDÃO DA INICIAL, ENRIQUECIMENTO, DOLO
ESPECÍFICO E DANO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
7/STJ.
SUPERVENIÊNCIA DA
TIPICIDADE MANTIDA.
LEI 14.230/2021.
RESSARCIMENTO
DO
DANO.
SOLIDARIEDADE.
MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. ALTERAÇÃO PARA O
MÁXIMO ATUALMENTE PREVISTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao
dispositivo de lei invocado.
2. A petição inicial foi considerada apta, com preenchimento dos
requisitos do
do CPC. O reexame do contexto fático-probatório
art. 319
dos autos redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das
provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Não havendo prejuízo decorrente da apresentação de réplica à defesa
preliminar e da não concessão de tréplica, não há que se falar em
nulidade processual.
4. O ônus da prova foi cumprido pelo autor da ação, evidenciando a
participação do recorrente no esquema de improbidade administrativa,
razão do reconhecimento do elemento subjetivo doloso a corroborar a
tipificação dos arts. 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa
(LIA). A revisão dessa conclusão implicaria reexame de provas, vedado
pela Súmula 7/STJ.
5. A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7/STJ,
salvo evidente desproporcionalidade, o que não se verifica neste caso.
6. A
não altera a tipificação das condutas, mantendo-se
Lei 14.230/2021
a condenação dos demandados. Necessidade, no entanto, de se reduzir a
multa ao máximo atualmente previsto no inciso I do
da LIA,
art. 12
após a entrada em vigor da Lei 14.230/2021.
7. O veto à solidariedade contido no
-C, § 2o, da
art. 17
deve ser interpretado restritivamente às hipóteses
Lei 8.429/1992
em que, após a análise das participações dos réus, seja viável ao
julgador delimitar a responsabilidade de cada um nos danos a
serem ressarcidos. Havendo, no entanto, participações de mesma
intensidade entre todos os réus, não sendo possível precisar o
quanto dos danos se imputa a cada um deles, senão que são eles
causadores do dano em sua integralidade, incide na espécie a norma
contida no caput e no parágrafo único do
do Código Civil, a
art. 942
qual estabelece que, "se a ofensa tiver mais de um autor, todos
responderão solidariamente pela reparação".
8. Agravo interno a que se dá parcial provimento para reduzir a multa.
Documento eletrônico VDA54233486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: 8e625f2d-3450-49d3-b231-af1ba3a3ba69

(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.485.464/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
8/4/2025,
10/4/2025,
com grifos nossos.)
No caso concreto, ficou devidamente aplicada a solidariedade aos
acusados, porque configurada a hipótese de todos terem contribuído
pelo resultado danoso, em sua integralidade.
Vejamos (fl. 8.033):
Como se sabe, a obrigação de ressarcir o erário tem natureza
solidária, sendo imposta a cada um dos réus que contribuiu a seu
modo para a consumação do dano.
Nesse sentido, dispõe o artigo 942,
, do Código Civil: “Os
caput
bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem
ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver
mais de um autor, todos responderão solidariamente pela
reparação.”
Sendo assim, o acórdão de origem, no ponto, encontra-se em
consonância com a jurisprudência deste STJ.
Desta feita, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: 8e625f2d-3450-49d3-b231-af1ba3a3ba69

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.560.175 / PR
Número Registro: 2024/0030687-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00452178620128160014 004521786201281600141 004521786201281600142 00502853120238160014
00508993620238160014 00650752020238160014 00650787220238160014 00664176620238160014
00681628120238160014 0068162812023816001400685767920238160014 00685767920238160014
00784234220228160014
452178620128160014
4521786201281600141
4521786201281600142
502853120238160014
508993620238160014
650752020238160014
650787220238160014
664176620238160014
681628120238160014
68162812023816001400685767920238160014
685767920238160014 784234220228160014
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPEREIRA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA
AGRAVANTE : C.A.P. CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO PEREIRA
ADVOGADA
: HENRIENE CRISTINE BRANDÃO - PR024701
AGRAVANTE : EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO
: BENEDITO SILVA JUNIOR - PR109947
AGRAVANTE : WILSON MANDELLI
ADVOGADOS : RONALDO GOMES NEVES - PR004853
MICHELLE QUEIROZ FABIANO - PR083731
AGRAVANTE : ISMAEL MOLOGNI - ESPÓLIO
ADVOGADA
: CELINA KAZUKO FUJIOKA MOLOGNI - INVENTARIANTE -
PR009393
AGRAVANTE : KAKUNEN KYOSEN
Documento eletrônico VDA54842820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 976f09dd-0c9e-42d9-ad13-edf24b808935

ADVOGADOS : RONALDO GOMES NEVES - PR004853
MICHELLE QUEIROZ FABIANO - PR083731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: ANTONIO CASEMIRO BELINATI
INTERES.
: EDUARDO ALONSO DE OLIVEIRA
INTERES.
: LUCIA MARIA BRANDAO
INTERES.
: EDUARDO DUARTE FERREIRA
INTERES.
: MARY MIEKO SOGABE
INTERES.
: JOAO BATISTA DE ALMEIDA
INTERES.
: CARLOS ROBERTO FLAVIO
INTERES.
: DULCINEIA AGUEDA DA SILVA
INTERES.
: VALDIR DEMARTINE DE CASTRO
INTERES.
: LUIZ CARLOS BRANDAO
INTERES.
: L. C. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
INTERES.
: JOAO GOMES DA COSTA
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ISMAEL MOLOGNI - ESPÓLIO
ADVOGADA
: CELINA KAZUKO FUJIOKA MOLOGNI - INVENTARIANTE -
PR009393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: TRANSPEREIRA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA
INTERES.
: C.A.P. CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO PEREIRA
ADVOGADA
: HENRIENE CRISTINE BRANDÃO - PR024701
INTERES.
: EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO
: BENEDITO SILVA JUNIOR - PR109947
INTERES.
: WILSON MANDELLI
ADVOGADOS : RONALDO GOMES NEVES - PR004853
MICHELLE QUEIROZ FABIANO - PR083731
INTERES.
: KAKUNEN KYOSEN
ADVOGADOS : RONALDO GOMES NEVES - PR004853
MICHELLE QUEIROZ FABIANO - PR083731
INTERES.
: ANTONIO CASEMIRO BELINATI
INTERES.
: EDUARDO ALONSO DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA54842820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 976f09dd-0c9e-42d9-ad13-edf24b808935

INTERES.
: LUCIA MARIA BRANDAO
INTERES.
: EDUARDO DUARTE FERREIRA
INTERES.
: MARY MIEKO SOGABE
INTERES.
: JOAO BATISTA DE ALMEIDA
INTERES.
: CARLOS ROBERTO FLAVIO
INTERES.
: DULCINEIA AGUEDA DA SILVA
INTERES.
: VALDIR DEMARTINE DE CASTRO
INTERES.
: LUIZ CARLOS BRANDAO
INTERES.
: L. C. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
INTERES.
: JOAO GOMES DA COSTA
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO PEREIRA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: 976f09dd-0c9e-42d9-ad13-edf24b808935